Tribunal: TJPA
Processo: 0802730-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802730-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEYTON DOS SANTOS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRESENÇA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS A SE AFERIR A ILEGALIDADE APONTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. QUANTIDADE DE DROGA E MUNIÇÃO APREENDIDA. MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito, valendo pontuar que o “detalhamento da fundamentação registrado em gravação áudio visual” não fora colacionada a estes autos eletrônicos para se aferir a ilegalidade apontada na exordial (fl. 13 ID nº 2895419). Contudo, a autoridade coatora colacionou decisão de indeferimento da revogação da custódia preventiva de onde se afere os argumentos da medida extrema: a quantidade de droga apreendida com o paciente (pedra de óxi, cocaína e maconha), munição (10 da marca CBC 38SPL), o
modus operandi
empregado e o fato de responder a outro processo criminal por roubo (certidão de fl. 60).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 07/06/2019. Em audiência de custódia realizada em 08/06/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora recebida em 25/07/2019. Apresentadas defesas preliminares. O processo apresenta 5 réus. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/10/2019 não se realizou pelo fato de a SEAP não ter apresentado um dos corréus. Em 16/12/2019, fora ouvida testemunha de acusação e interrogados o paciente e outros três corréus. O RMP insistiu na oitiva das outras testemunhas e o ato fora redesignado para o dia 19/02/2020, o qual fora adiado, a pedido da defesa, para o dia 17/03/2020, momento em que fora inquirida mais uma testemunha de acusação e agendada para 15/04/2020 continuação da audiência para oitiva de mais uma testemunha de acusação e finalização da instrução. Por enquanto, as audiências em todo Poder Judiciário estão temporariamente suspensas por conta da pandemia de Covid-19.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica in casu, em que há pluralidade de réus.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

KLEYTON DOS SANTOS MARTINS
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (processo nº 0005140-69.2019.8.14.0006).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 07/06/2019, acusado da prática dos crimes insertos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/03. Em audiência de custódia realizada em 08/06/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, estando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/04/2020 e que, provavelmente, será redesignada, diante da portaria do TJPA suspendendo os atos processuais por conta do novo coronavírus.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
além de
excesso de prazo à formação da culpa.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-33.

Distribuídos os autos ao desembargador plantonista Milton Augusto de Brito Nobre, por não vislumbrar hipótese a ser apreciada em sede de plantão, determinou sua distribuição ordinária, cabendo-me, assim, a relatoria (fls. 34-35 ID nº 2895915).

Indeferi a liminar
(fls. 36-37 ID nº 2899557).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 44-45 ID nº 2917746).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

parcial do writ
(não conhecimento da tese de excesso de prazo à formação da culpa pela não realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/04/2020, pois o impetrante não colacionou aos autos prova de que a SEAP não está liberando os presos para audiências previamente agendadas)
e, nesta extensão,

pela
denegação da
ordem
e que, diante do decreto de calamidade pública, em face da pandemia pelo COVID-19 (novo coronavírus),
seja solicitado ao Juízo a quo, observância às diretrizes da Recomendação n° 62, do CNJ, quanto à adoção de medidas de prevenção ao paciente
(fls. 63-68 ID nº 2949060).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT QUANTO À TESE DE EXCESSO DE PRAZO

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar de não conhecimento do HC quanto à tese de excesso de prazo à formação da culpa pela não realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/04/2020, pois o impetrante não colacionou aos autos prova de que a SEAP não está liberando os presos para audiências previamente agendadas.

Não lhe assiste razão. Pelos documentos colacionados a estes autos eletrônicos, é possível se aferir se há ou não excesso de prazo aventado, sendo desnecessário juntar prova de que a SEAP não está liberando os presos para audiências previamente agendadas, até mesmo porque, é cediço que, desde o fim de março e durante mês de abril, as audiência estão suspensas em todo Poder Judiciário pelo CNJ, diante da pandemia do novo coronavírus.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito,

valendo pontuar que o

“detalhamento da fundamentação registrado em gravação áudio visual”
não fora colacionada a estes autos eletrônicos para se aferir a ilegalidade apontada na exordial (fl. 13 ID nº 2895419). Contudo, a autoridade coatora colacionou decisão de indeferimento da revogação da custódia preventiva de onde se afere os argumentos da medida extrema: a
quantidade de droga apreendida com o paciente (pedra de óxi, cocaína e maconha), munição (10 da marca CBC 38SPL), o
modus operandi
empregado

e o fato de responder a outro processo criminal por roubo (certidão de fl. 60),
como se nota (fls. 50-51 ID nº 2917746):

“(...) No caso vertente, há indícios de autoria do crime, por ter sido o denunciado, preso em flagrante, supostamente, trazendo consigo 01(uma) embalagem plástica branca contendo substancia esbranquiçada, possivelmente cocaína, 10(dez) munições marca CBC 38SPL e 46 (quarenta e seis) embalagens plásticas transparentes contendo erva prensada, possivelmente maconha.

É certo que necessária se faz a instruço processual para atestar a procedência ou no da denúncia, havendo como antes mencionado, apenas indícios da prática do crime, os quais autorizam a manutenço da priso cautelar.

Em que pese o alegado pela Defesa, verifico que o requerente foi preso em razo de ter sido encontrado em um veículo que continha 01(uma) embalagem plástica branca contendo substancia esbranquiçada, possivelmente cocaína, 10(dez) muniçes marca CBC 38SPL e 46 (quarenta e seis) embalagens plásticas transparentes contendo erva prensada, possivelmente maconha.

No bastasse isso, o acusado possui outro processo criminal em andamento, de nº 0037643-85.2015.8.14.0006, ressalta-se que no havia sido encontrado pela justiça, quando intimado.

Pelo exposto, verifico ser necessária a manutenço de sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instruço criminal.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal pátrio, INDEFIRO o pedido de revogaço da priso preventiva formulado por KLEYTON DOS SANTOS MARTINS, por concluir que subsistem os motivos que autorizaram o decreto cautelar.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que o paciente fora preso em flagrante delito em 07/06/2019. Em audiência de custódia realizada em 08/06/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora recebida em 25/07/2019. Apresentadas defesas preliminares. O processo apresenta 5 réus. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/10/2019 não se realizou pelo fato de a SEAP não ter apresentado um dos corréus. Em 16/12/2019, fora ouvida testemunha de acusação e interrogados o paciente e outros três corréus. O RMP insistiu na oitiva das outras testemunhas e o ato fora redesignado para o dia 19/02/2020, o qual fora adiado, a pedido da defesa, para o dia 17/03/2020, momento em que fora inquirida mais uma testemunha de acusação e agendada para 15/04/2020 continuação da audiência para oitiva de mais uma testemunha de acusação e finalização da instrução. Por enquanto, as audiências em todo Poder Judiciário estão temporariamente suspensas por conta da pandemia de Covid-19.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há pluralidade de réus.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. O processo tem seguido regular tramitação, não se observando irregularidades para a realização dos atos processuais. Eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas às peculiaridades do caso, considerando a pluralidade de réus (4), com advogados distintos, além da renúncia de defensores que acarretou atraso na apresentação do rol de testemunhas. Dessa maneira, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

5. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade dos pacientes e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa - o paciente, após uma discussão, teria ceifado a vida da vítima com um disparo de arma de fogo na cabeça e empreendido fuga logo após os fatos. Tais circunstâncias dão sinais de destreza e de audácia por parte do paciente que, segundo o aresto vergastado, cumpre pena por outro delito, de maneira a demonstrar sólido risco ao meio social e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 549.072/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020